Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602178-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602178-48.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 13/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602178-48.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602178-48.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em face o Iraty Sport Club e Geraldo Gabriel Mendes, alegando que
associação esportiva Iraty Sport Club, pessoa jurídica de direito privado, fez constar em sua página
da rede social facebook, propaganda eleitoral em favor de Geraldo Mendes, candidato a deputado
federal nas eleições de 2022, com a legenda "dono da patrocinadora do Iraty, Construtora Geraldo
Mendes, Geraldo Mendes - 4455 é parceiro do clube e candidato a Deputado Federal pelo UB", em
descumprimento disposto dos arts. 57-C, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução TSE nº
23.610/19 (Requer: liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a
remoção imediata da propaganda eleitoral - e abstenção de publicação de conteúdo eleitoreiro -
publicado na página da rede social facebook, sob a URL indicada na inicial; ao final, a total
procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a confirmação da liminar, seja
reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada, aplicando-se à parte representada a
multa prevista no pelo artigo 57-C, 2º, da Lei nº 9.504/97; ref. Notícia de Fato nº
1.25.000.002722/2022-98).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IRATY SPORT CLUB (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
414
19/09/2022 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.277

RECURSO 0602178-48.2022.6.16.0000 – Irati – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: IRATY SPORT CLUB
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK DE
DOMÍNIO DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, § 1º,
I, DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-C, § 2º DA LEI DE ELEIÇÕES
DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página de
pessoa jurídica, até mesmo mediante a divulgação de endereço
eletrônico que redirecione o usuário ao conteúdo da publicidade,
conforme preceitua o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei n° 9.504/97.

2. Realização de propaganda eleitoral veiculada em perfil de rede
social de pessoa jurídica é conduta vedada objetivamente, impondo-
se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 57-C da Lei nº
9.504/97, ao responsável e ao candidato beneficiado, caso
demonstrado seu prévio conhecimento.

3. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio
conhecimento do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer
das peculiaridades do caso" (AgR-Al n° 3631-94/RJ, rei. Min. Marco
Aurélio, julgado em 5.9.2013).

4. Multa que se mostra devida na forma do § 2º do artigo 57-C da Lei
das Eleições.
Num. 43160414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por GERALDO GABRIEL MENDES e IRATY SPORT
CLUB (id 43095644) em face da sentença que julgou procedente a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a ocorrência de irregularidade na propaganda eleitoral
realizada pelo segundo Representado na rede social Facebook do segundo concorrente, com benefício do
primeiro, condenando-os ao pagamento de multa, no mínimo legal, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), cada, com fulcro no art. 57-C, § 2º Lei nº 9.504/97.

Foram apresentados embargos de declaração pelos recorrentes, os quais foram conhecidos e rejeitados
(id 43100165).

Os recorrentes sustentam, em síntese: a) pela inexistência de pedido explícito de votos; b) que o ato dos
representados estaria albergado pela liberdade de expressão; c) que não incide multa por propaganda
irregular em bens particulares.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação e,
alternativamente, pelo provimento parcial do presente recurso, reformando a decisão recorrida, com o
objetivo de afastar a responsabilização do Primeiro Recorrente, uma vez que não restou demonstrado o
seu conhecimento prévio em relação à publicação veiculada.

Foram apresentados embargos de declaração da sentença de id 43088460, os quais foram conhecidos
por tempestivos e, no mérito, rejeitados.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 43149285),
com a manutenção integral da sentença.

É o breve relato.

VOTO

Num. 43160414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
ao exame das razões pelos recorridos.

Pretende os representados, em seu recurso, a reforma da sentença que reconheceu a prática de
propaganda eleitoral irregular, por infração aos artigos 57-C, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da
Resolução TSE nº 23.610/19, condenando-os ao pagamento de multa na forma dos arts. 57-C, §2º Lei nº
9.504/97 e 29, §2º, da Resolução nº 23.610/2019.

Não mais se discute, por ausência de insurgência recursal, que foi veiculada propaganda eleitoral na rede
s
o
c
i
a
l

F a c e b o o k
,
https://www.facebook.com/100044680854948/posts/pfbid029KGtbbW38pHzTzsG7N1XKpH, de domínio da
segunda Recorrente, tendo como beneficiário o primeiro recorrente.

Em que pese a insurgência recursal com suas razões ora invocadas, data venia tenho que a sentença
atacada deve permanecer irretocável.

Não há preliminares a serem analisadas.

II.2 Controvérsia

Do mérito

A controvérsia recursal em exame cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular, consistente
na utilização de página de domínio do recorrido IRATY SPORT CLUB para divulgação de propaganda de
cunho eleitoral, em benefício de GERALDO GABRIEL MENDES.

A propaganda irregular consiste na divulgação da seguinte matéria no Facebook de URL:
https://www.facebook.com/100044680854948/posts/pfbid029KGtbbW38pHzTzsG7N1XKpH

Num. 43160414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

Na publicação, consta a seguinte descrição “Dono da patrocinadora do Iraty, Construtora Geraldo Mendes,
Geraldo Mendes -4455 é parceiro do clube e candidato a Deputado Federal pelo UB”

Resta incontroverso que a pessoa jurídica IRATY SPORT CLUB, ora segunda recorrente, divulgou, em
sua página do Facebook, propaganda de cunho eleitoral, no período de 22/08/2022 a 01/09/2022, em
benefício de GERALDO GABRIEL MENDES, candidato ao cargo de deputado federal (RCand nº 0601382-
57.2022.6.16.0000), conforme consta dos autos e documentação que acompanha a inicial.

Antes, vejamos o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.3 Legislação

No tocante à Lei nº 9.504/97:

“Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos
e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)”

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
Num. 43160414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)”

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve a mesma conduta no artigo 29, § 1º, I, da
Resolução-TSE nº 23.610/19.

II.4 Do exame das teses recursais

Os recorrentes sustentam, em síntese: a) pela inexistência de pedido explícito de votos; b) que o ato dos
representados estaria albergado pela liberdade de expressão; c) que não incide multa por propaganda
irregular em bens particulares.

Afirmam também que a publicação objurgada não contém pedido de votos ou qualquer afirmação tendente
a configurar a propaganda eleitoral, não transbordando à liberdade de expressão constitucionalmente
garantida, portanto, não haveria motivo para condenação e aplicação da multa.

Alegam ainda que o conhecimento prévio da propaganda irregular pelo primeiro recorrente não poderia te
sido baseado em presunção, subentendido pelo relacionamento do link de acesso deste na página do
Facebook do segundo recorrente, que no caso se aplicaria o contido no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, que
prevê o prévio conhecimento do candidato para ser responsabilizado.

Ainda insurgem os recorrentes que a suposta irregularidade teria sido realizada na seara particular, a
ensejar a isenção da multa, portanto, o caso deveria ter sido julgado na previsão contida no artigo 20, §5°,
da Resolução TSE n° 23.610 de 2019, cuja norma aduz “não incide sanção pecuniária na hipótese de
propaganda irregular em bens particulares”.

Rejeito tais fundamentos recursais, pois a sanção imposta, pela postagem, se enquadra na hipótese do
art. 57-C da Lei nº 9.504/97, pelo que afasto a incidência dos artigos 36-A e 40-B, ambos da Lei nº
9.504/97 ao caso.

A responsabilidade da segunda recorrente resta caracterizada, com incidência objetiva, ou seja, proscrita
em lei. Daí a incidência da multa do art. 59-C, § 2º da Lei nº 9.504/97.

A premissa levantada pelos recorrentes de que haveria a necessidade de pedido explícito de votos para se
considerar ilícita a propaganda eleitoral, também não merece acolhida, vez não se amolda a situação
posta. O caso aqui, como mencionado acima, é a violação direta ao disposto no art. 57-C, I, da Lei das
Eleições, descrita de forma objetiva, bastando para caracterizar o ilícito a realização da mera conduta.

Quanto à tese dos recorrentes segundo a qual somente estariam exercendo o direito à liberdade de
expressão constitucionalmente garantida, tem-se que da mesma forma não merece prosperar, uma porque
o dispositivo uma vez infringido trás conseqüência objetiva, com a penalização por meio da multa, a outra
porque, em se tratando de propaganda veiculada por pessoa jurídica, a proibição da norma objetiva evitar
a interferência do poder econômico e a introdução de interesses comerciais no debate eleitoral
(Representação nº 94675, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 14/10/2014).

Quanto à responsabilidade do primeiro recorrente, beneficiário da propaganda eleitoral irregular em
questão, registro que o artigo 57-C, I, da Lei das Eleições é claro no sentido de exigir do beneficiário o
prévio conhecimento do candidato.

Melhor sorte não lhes assistem quando alegam que o primeiro recorrente não teria tido o conhecimento
prévio da propaganda tida como irregular.

Destarte, o prévio conhecimento no caso do art. 57-C, I, da Lei nº 9.504/97, conforme pode ser
Num. 43160414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

demonstrado por outros meios, pelas circunstâncias do caso a demonstrar o nexo de causalidade entre o
primeiro representado e a propaganda irregular.

Não estamos aqui tratando do conhecimento prévio de que fala o parágrafo único do art. 40-B da Lei nº
9.504/97, em que a inicial da representação da propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, em que somente será responsabilizado, caso este não
sendo por ela responsável, intimado de sua existência, não providenciar a retirada no prazo mencionado.

No caso em testilha, o beneficiário, ora primeiro recorrido, é candidato ao cargo de Deputado Federal. O
cerne da presente questão está em saber se o beneficiário da propaganda irregular deve ser
responsabilizado.

A publicação da propaganda é considerada irregular por ter sido postada em rede social de domínio de
pessoa jurídica.

A matéria publicada tem caráter eleitoral, vez que o primeiro representando marca sua presença na
condição de candidato, com adesivo colado no corpo com seu nome e número de urna, bem como a
menção de sua candidatura e link de acesso ao site oficial de campanha.

As circunstâncias confirmam que o primeiro representado tinha o conhecimento da propaganda irregular
considerando:
a) ser patrocinador do IRATY SPORT CLUB, segunda representada, dona do site utilizado para a
divulgação da matéria em comento que, por si só, já denota seu conhecimento sobra a divulgação da
matéria veiculada, vez que como patrocinador, ao menos implicitamente, possuía ingerência sobre a
pessoa jurídica; e
b) na matéria continha em seu título o nome, o número de urna e o link que direcionava ao site oficial do
candidato, ora primeiro recorrente.

Não bastasse isso, tem-se ainda o fato da matéria ter permanecido por um longo período em site do Clube
(de 22/08/2022 a 01/09/2022), o que também denota seu conhecimento sobre a propaganda irregular.

A jurisprudência é firme em reconhecer as circunstâncias do caso como aptas a imputar ao candidato seu
prévio conhecimento.

Vejamos alguns julgados em que isso ocorrera:

No Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. SÍTIO ELETRÔNICO DE
ÓRGÃO PÚBLICO. PRÉVIO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em página oficial de órgão público, até
mesmo mediante a divulgação de endereço eletrônico que redirecione o usuário ao conteúdo
da publicidade, conforme preceitua o art. 57-C, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/1997.
2. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento do
beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do caso" (AgR-AI nº
3631-94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013).
3. Decisão agravada mantida por seus fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 106770, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônico, Tomo 155, Data 17/08/2015, Página 38) (g. n.)
Nos Tribunais Regionais:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET. FACEBOOK. ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
1. Preliminar de perda de objeto e de causa de pedir afastada. A retirada da propaganda
irregular não é condição de procedibilidade da representação que visa à aplicação da multa
Num. 43160414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

prevista no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva do candidato rejeitada. O suposto beneficiário é parte
legítima para figurar no polo passivo de representação por propaganda eleitoral irregular.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória rechaçada. Rito da
Resolução TSE nº 23.462/2015 que não prevê dilação probatória.
4. A veiculação de propaganda eleitoral através da ferramenta denominada "página
patrocinada" do Facebook ofende o artigo 23, caput, da Resolução TSE nº 23.457/2015.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 26544, Acórdão, Relator(a) Des. Marli Marques Ferreira,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 08/05/2017)

No Tribunal Regional Eleitoral do estado de Santa Catarina:

ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
EM PERFIL MANTIDO POR PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK - VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI 9.504/1997 - DECISÃO QUE RECONHECEU A
IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA COM APLICAÇÃO DE MULTA - ALEGAÇÃO DE
QUE A POSTAGEM FOI REALIZADA POR TERCEIRO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEMONSTRAM O PRÉVIO CONHECIMENTO DA CANDIDATA - AFIRMAÇÃO DO
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL QUANTO A IRREGULARIDADE DA
PROPAGANDA - NINGUÉM PODE ALEGAR O DESCONHECIMENTO DA LEI PARA
DEIXAR DE CUMPRI-LA - INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LINDB - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
(RECURSO EM REPRESENTACAO n 0600126-77, ACÓRDÃO n 34895 de 05/11/2020,
Relator(aqwe) RODRIGO FERNANDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
05/11/2020 ) (Negrietei)

No Tribunal Regional Eleitoral do estado de Minas Gerais:

Recurso em representação. Candidato a Deputado Federal. Eleições 2018. Veiculação de
propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica na rede social denominada
Facebook. Procedência. Condenação em multa. Preliminar de nulidade da decisão por
violação aos arts. 93, inciso IX, da Carta Magna e 489, § 1º, do CPC. Rejeitada. A decisão foi
devidamente fundamentada e a majoração da multa baseou-se no alcance da propaganda
eleitoral com potencial para o desequilíbrio da isonomia entre os candidatos. Mérito. Alegação
de ausência de prévio conhecimento. Desnecessidade ante as circunstâncias e peculiaridades
do caso. Representado é administrador de duas representadas. Endereço do representado
idêntico a algumas das representadas. É irrelevante o fato de ser o representado o
administrador das páginas de suas empresas na rede social, para elidira cominação da multa.
Retirada. Irrelevância. Nos termos da norma regente, não há como eximir de responsabilidade
aquele que, se não por atuação sua, ao menos por omissão quanto à diligência que lhe era
exigível, permite que a propaganda seja publicada de forma irregular. A fixação da multa
acima do mínimo legal justifica-se em razão do alcance da propaganda eleitoral com potencial
para o desequilíbrio da isonomia entre os candidatos. Inteligência do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997 e art. 24 da Resolução nº 23.551/2017/TSE. Manutenção da decisão monocrática.
Recurso desprovido.
(Representação nº 060269916, Acórdão, Relator(a) Des. Alexandre Victor de Carvalho_2,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/09/2018) (Negritei)

No Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, pelo que peço vênia aos nobres pares para colacioná-
lo a Ementa na íntegra, tendo em vista tratar-se de caso análogo a este aqui debatido, vejamos:

ELEIÇÃO 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. INTERNET. REDE SOCIAL.
PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. PROPAGANDA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. MULTA.
Num. 43160414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de dois recursos eleitorais contra sentença que julgou procedente representação
por propaganda eleitoral irregular e condenou a COLIGAÇÃO "PRA MUDAR SOBRAL DE
VERDADE", o candidato OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES JÚNIOR e a associação esportiva
GUARANY SPORTING CLUB ao pagamento de multa fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), cada.
2. A representação foi proposta em razão da veiculação em 12/10/2020 de propaganda
eleitoral irregular no Facebook e no Instagram, a partir dos perfis da associação esportiva
GUARANY SPORTING CLUB, com o seguinte conteúdo: "O HOMEM MANDOU TRAZER O
CAMISA 15. AGUARDE." / "Se ele pediu, nosso camisa 15 vem aí! #AvanteGuarany".
3. Conforme prescreve a legislação eleitoral, é vedada publicidade de qualquer espécie
procedente de entidades esportivas em favor de candidato e partido. Ademais, é vedada
propaganda eleitoral em redes sociais ou em sítios eletrônicos de pessoas jurídicas, ainda que
veiculada gratuitamente (arts. 24, IX, art. 57-B, IV, e art. 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/1997).
4. No caso em julgamento, a publicação das mensagens pelo clube de futebol assumiu
evidente natureza eleitoral e repercutiu dentre os seguidores, que logo associaram o numeral
15 à campanha política de OSCAR SPÍNDOLA RODRIGUES JÚNIOR,
cuja candidatura à Prefeitura de Sobral adotou essa identificação numérica na urna eletrônica.
Por esses fundamentos, não merece ser acolhida a alegação de que a postagem referia-se à
eventual contratação de outro jogador, porquanto a mera assertiva
não foi acompanhada de prova apta à demonstração de circunstância dissociada do contexto
eleitoral. O mistério da mensagem, anunciada sem indicar o nome de qualquer atleta, assumiu
assim o nítido propósito de expressar o apoio do clube esportivo à candidatura do recorrente,
seu principal patrocinador, a partir do destaque conferido ao seu número de urna no ápice da
campanha eleitoral.
5. Por outro lado, "a responsabilidade do candidato estará demonstrada [...] se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda" (art.40-B da Lei nº 9.504/1997).
6. A prova dos autos evidencia que, além de manter patrocínio em benefício do GUARANY
SPORTING CLUB, por meio do Centro Universitário Inta - UNINTA, o candidato OSCAR
SPÍNDOLA RODRIGUES JÚNIOR exerce influência sobre as atividades doclube, tais como a
escolha de diretor esportivo e a orientação sobre as manifestações públicas dos dirigentes.
Por ausência de impugnação específica na contestação (CPC, art. 341), restaram
incontroversos esses exemplos do estreito relacionamento mantido entre o candidato e a
entidade esportiva, destacados a partir de notícias jornalísticas e postagens no Facebook.
Essa proximidade também foi explorada na sua própria campanha eleitoral, conforme
evidencia vídeo no qual o candidato destaca, dentre outros aspectos, o seu reconhecimento
pelos torcedores do Guarany de Sobral.
7. Não prospera, pois, a tese recursal de ausência de prévio conhecimento, já que o contexto
probatório demonstra a notável influência do candidato sobre as decisões do clube por ele
patrocinado, tanto em suas atividades esportivas, quanto nas manifestações públicas dos
seus dirigentes. As declaradas dificuldades financeiras do time, agravadas pela pandemia,
conduzem à natural dependência econômica do clube esportivo aos investimentos do seu
patrocinador de maior importância.
Ainda que não desempenhe formalmente funções de gestão no clube, o candidato desfruta da
influência econômica proporcionada pelo patrocínio, revelando-se impossível que não tenha
conhecimento das estratégias de propaganda do clube.
8. Conclui-se, portanto, que restou caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral
irregular por entidade esportiva em rede social, bem como a responsabilidade do candidato
beneficiado e da sua coligação partidária, em caráter solidário, devendo ser mantidas as
multas fixadas em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 241 do Código Eleitoral e artigos
6º, § 5º, 24, IX, 40-B, 57-B, IV, e art. 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. Precedente.
9. Recursos conhecidos e não providos.
(Recurso Eleitoral nº 060015944, Acórdão de , Relator(a) Des. JOSÉ VIDAL SILVA NETO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data 10/03/2021, Página 32/38)

Cumpre ressaltar que a veiculação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica encontra óbice na
legislação eleitoral, a teor do art. 57-C da Lei n º 9.504/97.
Num. 43160414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

Nessa acepção:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. ART. 57-C DA
LEI 9.504/97. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 57-C da Lei 9.504/97, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, ainda que gratuitamente, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.
2. Na espécie, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) divulgou em seu sítio eletrônico
textos que faziam menção direta às eleições presidenciais, (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Representação julgada parcialmente procedente para aplicar multa de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) à Central Única dos Trabalhadores – CUT e à Editora e Gráfica Atitude Ltda.
(RP nº 3551-33/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 16.5.2012 – grifei)

A despeito dos recorrentes em suas razões recursais terem feito menção a precedente pretoriano (Ac. de
9.4.2019 no AgR-REspe nº 43195, rel. Min. Luís Roberto Barroso.), o referido julgado não se amolda a
moldura fática descrita nos autos, vez que o caso lá tratado seria de propaganda antecipada irregular
baseada no art. 36-A da Lei 9.504/97.

Por fim, quanto a alegação de que não haveria a possibilidade de aplicação da multa por se tratar de bem
particular, tal argumento não merece prosperar, vez que o enquadramento jurídico aqui tratado é outro.

Portanto, em relação a segunda recorrente, tem a imputação de forma objetiva, por se tratar de pessoa
jurídica, para a qual a legislação eleitoral proíbe qualquer forma de divulgação de matéria de cunho
eleitoral.

Já em relação ao primeiro representado, tem-se sua responsabilidade aferida pelas circunstâncias que
levam a concluir seu prévio conhecimento da matéria veiculas em site de domínio de pessoa jurídica,
devidamente demonstradas tais circunstâncias.

Quanto ao pedido alternativo de afastamento da multa ao primeiro recorrente, entendo pelo seu
desprovimento, tendo em vista as razões acima expostas de que sua responsabilidade ficou demonstrada.

Mantenho a fixação da multa no mínimo legal em razão de falta de elementos comprobatórios de que o
alcance da propaganda eleitoral irregular tenha comprometido o desequilíbrio da isonomia entre os
candidatos.

Assim, a sentença não merece qualquer modificação em sede recursal, sendo medida de rigor a sua
convalidação por parte deste Colegiado.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
representado, mantendo-se irretocável a procedência da representação, nos termos da fundamentação
supra.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
JUIZ AUXILIAR

Num. 43160414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602178-48.2022.6.16.0000 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: IRATY SPORT CLUB, GERALDO GABRIEL
MENDES - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 19/09/2022 21:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091921000526800000042127258
Número do documento: 22091921000526800000042127258